Tribunal: TJPA
Processo: 0011727-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011727-71.2014.8.14.0301
APELANTE: ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, BRADESCO SAUDE S/A, ANTENOR ALVES DE LIMA, MARCIA LUCIA PINTO DE LIMA, MARCOS ANTENOR PINTO DE LIMA, MARIA LUCIA PINTO DE LIMA, MAURO ALEXANDRE PINTO DE LIMA, CELICE NAZARE PINTO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA E MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.

- Na hipótese em apreço, verificado que o Togado Singular analisou cuidadosamente todos os elementos de prova e fatos carreados aos autos, não há que se falar em reforma do
Decisum
recorrido.

– Na hipótese, não procedem os
pedidos formulados pelas partes apelantes, ou sejam, o de majoração
dos valores fixados a título de danos morais e multa (astreintes) ou exclusão e ou redução destes, uma vez que a manutenção do
quantum
fixado pela r. sentença, se apresenta em valores razoável (nem exorbitante, nem desproporcional).

À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, o
DESPROVIMENTO de ambos os recursos
é medida que se impõe.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0011727-71.2014.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: ANTENOR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO) e OUTROS

APELANTE/APELADO: FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2059 NORMAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) recursos de Apelação que serão apreciados, concomitantemente, tendo em vista que tratam das mesmas questões, onde uma parte pede majoração dos valores decorrentes da condenação e a outra requer a extinção e/ou redução destes.

O
primeiro recurso
, foi interposto por ANTENOR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO) e OUTROS (Id. Num. 1551215).

O
segundo recurso
, foi manejado pala empresa requerida FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL (Id. Num.1551216).

Ambos fustigam a r. sentença (Id. Num. 1551210), proferida pelo Juízo da 6º Vara Cível da Comarca de Belém-Pa, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
.

Para melhor compreensão, transcrevo a parte decisória da
r. sentença
(Id. Num. 1551210).

“DA PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Às fls. 593, a parte Requerente noticia o falecimento do Sr. Antenor Alves de Lima por infarto, etc., pelo que a pretensão de obrigação de fazer relativamente ao restabelecimento do contrato perdeu seu objeto, mais um motivo que me levou a limitar as astreintes aplicadas, além dos motivos acima expostos.

Às fls. 600, a parte Requerente requer mais uma majoração de astreinte para reintegrar a Sra. Maria Lucia Pinto de Lima, o que não pode ser acatado porque, analisando os termos da petição inicial, referida senhora não é parte no processo em tela, mas tão somente representante em vida do Requerente da ação, devendo seu pleito ser manejado em ação própria.

III. DO DISPOSITIVO:

‘‘Ex positis’’, JULGO PROCEDENTE os pedidos do Autor, esboçados na inicial para CONDENAR Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar em favor da Requerente a título de dano moral o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação (18/08/2014 – fls. 148, data do comparecimento espontâneo da Requerida Sistel), em se tratando de responsabilidade contratual, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 c/c art. 161, §1º, do CTN (mora ‘‘ex personae’’);

CONDENO Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar em favor da Requerente a título de astreinte o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença, já que se trata de valor arbitrado, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação (18/08/2014 – fls. 148, data do comparecimento espontâneo da Requerida Sistel), em se tratando de responsabilidade contratual, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 c/c art. 161, §1º, do CTN (mora ‘‘ex personae’’)

CONDENO a Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente a 80% das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 15% sobre o valor da condenação, uma vez que a presente causa não demandou conhecimentos de maior complexidade técnico jurídica, bem como relevante é o bem jurídico discutido, qual seja a saúde.

JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas pelo Requerente na inicial em relação a Requerida BRADESCO SAÚDE S/A. Condeno a Requerente, com fundamento no art. 85, §8°, do CPC/2015 ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Requerida, bem como em 20% sobre o valor das custas processuais.

Esclareço que os ônus a cargo da Requerente sujeitar-se-ão ao regime da justiça gratuita.

Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Na hipótese de trânsito em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

Após a prolação da r. sentença, apenas Márcia Lúcia Pinto de Lima
representante do (
ESPÓLIO)
de Antenor Alves de Lima
, opôs embargos de declaração, os quais foram desacolhidos (Id. Num. 1551214).

O
primeiro apelo
(Id. Num. 1551215), interposto por Antenor Alves de Lima (espólio) e outros.

Contudo, cabe de início frisar, que a minuta recursal questiona apenas o direito referente ao apelante
Antenor Alves de Lima (espólio)
.

Sustenta o espólio apelante, que na ação fora requerido o cumprimento do Contrato do Plano de Saúde, ou seja, a prestação dos serviços pactuados.

Informa que o Sr. Antenor Alves de Lima, era portador de grave enfermidade, e embora tenham obtido, via judicial, várias liminares para que tivesse o atendimento médico hospitalar necessário, muitos foram os obstáculos criados pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL com o objetivo de descumpri-las, levando o segurado a óbito.

Citando legislação e jurisprudência sobre a matéria que defende, busca a reforma da sentença
a quo
, requerendo a majoração dos valores fixados a título de dano moral, e multa arbitrada (astreintes), por considera-los irrisórios.

Ao final asseverou ainda que, por tratar-se de obrigação solidária o Bradesco Saúde S/A, não pode ser excluído da demanda, devendo ser também condenado juntamente com a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL pela conduta ilícita.

Com esses argumentos, pugnou, pelo provimento e reforma do
Decisum

apenas em favor do Sr. Antenor Alves de Lima (espólio)
.

No
segundo recurso de apelação
(Id. Num. 1551216), a requerida FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL, faz inicialmente um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, aduzindo que Sr. Antenor Alves de Lima era atendido em clínica especializada (URONEFRO), fazendo hemodiálise três vezes por semana, conforme prescrição médica em cumprimento à decisão judicial.

Requereu a improcedência do pleito autoral, alegando que a suspenção do plano assistencial em data de 28/02/2014, decorreu em virtude da inadimplência do recorrente, que deixou de pagar a boleto vencido em 14/02/2014, não configurando, portanto, o ato ilícito e o dano moral alegado, e por consequência a impossibilidade da condenação que lhe foi imposta.

Com essas considerações e argumento, finalizou requerendo a improcedência da demanda e reforma da sentença, principalmente em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade sob pena de enriquecimento ilícito do espólio recorrente, que deverá arcar com custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões
.

A FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL apresentou contrarrazões (Id. Num. 1551221), ao recurso de apelação manejado pelo espólio de Antenor Alves de Lima, rechaçando os argumentos declinados pela parte contrária, requerendo que esta “Egrégia Câmara

NEGUE PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,
pugnando pela
manutenção
da sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pleito autoral
.
(transcrição e destaque nosso).

Remetidos a este Sodalício, os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, que os recebeu apenas no efeito devolutivo (Id. Num. 1864713), e em seguida, em despacho (Id. Num. 2327078) apontou a minha prevenção.

Por consequência, foram os autos redistribuídos, cabendo-me a relatoria.

Recebido em meu gabinete, por não encontrar nos autos eletrônicos a manifestação dos autores em relação ao recurso da interposto por FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL, prolatei despacho (Id. Num. 2557391.) solicitando informações.

Em resposta foi lavrada a certidão (Id. Num. 2561663), nos termos a seguir: “Certifico, no uso de minhas atribuições legais, que não localizei as contrarrazões de ANTENOR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO) e OUTROS à apelação de FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL (Id. Num.1551216). O referido é verdade e dou fé. ”

É o relatório.

Determino a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Os presentes recursos preenchem os requisitos necessários à admissibilidade, merecendo, portanto, serem conhecidos.

Conforme relatado, o recurso da parte autora, embora tenha sido encaminhado como ANTENOR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO) e OUTROS, a controvérsia recursal
remete tão somente ao inconformismo em relação ao apelante ANTENOR ALVES DE LIMA
(ESPÓLIO).

O Apelo inicia referindo-se à enfermidade do Sr. Antenor Alves de Lima, e atribui o seu óbito aos obstáculos que foram criados para negar atendimento ao segurado, descumprindo as ordens judiciais (liminares), concedidas no sentido de que a requerida/apelada prestasse o atendimento necessário ao segurado.

Discordando da decisão judicial ora apelada, o Espólio busca a sua reforma, para majorar o
quantum
indenizatório atribuído ao dano moral, e o valor relacionado à multa (astreintes), por considerá-los irrisórios, pedindo ainda, a condenação do Bradesco Saúde S/A, de forma proporcional, em virtude da sua obrigação solidária, haja vista que não se trata de enriquecimento ilícito, como entendeu o Magistrado
a quo
.

Afirma, que o valor justo e correto da indenização seria R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) e por consequência as astreintes calculadas no valor de 75% deste valor, o qual seriam R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reis).

Pois bem!

Analisando detidamente os autos, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que os nobres causídicos de ambas as partes recorrente defendem os interesses de seus constituintes, antecipo que razão não lhes assiste.

Na hipótese, penso que não se torna ocioso convidar as partes apelantes para uma ligeira incursão nos autos do processo, e principalmente no
decisum
combatido, onde é fácil constatar que o Togado Singular deliberou, fundamentadamente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Vejamos (Id. Num. 15512110), a sentença recorrida.

Com relação ao pedido de condenação solidária e proporcional também do Bradesco Saúde S/A consignou o magistrado sentenciante:

“DA FUNDAMENTAÇÃO: DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ BRADESCO SAÚDE S/A:

Analisando os presentes autos, não vislumbro qualquer responsabilidade atribuível a Requerida Bradesco Saúde quanto aos fatos articulados na inicial, uma vez que o Requerente mantinha relação contratual tão somente com a Sistel, sendo que suspensão do contrato de plano de saúde deu-se por ato unicamente imputável a esta última.

Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas pelo Requerente na inicial em relação a Bradesco Saúde S/A.”

Noutro quadrante, em relação ao pedido de majoração, exclusão ou redução dos valores da indenização por danos morais e astreintes, salvo melhor juízo, a meu ver, também corretas as condenações e o
quantum
fixados a esses títulos, haja vista que a r. sentença aqui trazida, fala por si só, demonstrando de forma concludente as razões de assim decidir.

O Dano Moral: (Id. Num. 15512110), sentença recorrida – transcrição:

“... que a suspensão do contrato deveria ter sido precedida de notificação prévia ao consumidor para que se operasse, sendo, portanto, ilícita a conduta da Requerida por ausência de dita notificação.

Por via de consequência, configurado está o ilícito civil por parte da Requerida, a qual causou danos de ordem moral ao Requerente quando da suspensão do contrato.

‘‘Ad argumentandum’’, relativamente à questão da inadimplência ou não, do Requerente, a Requerida diz que o Autor não pagou boleto com vencimento em 14/02/2014 e que toda a cobrança relativamente ao contrato era feita por meio de boleto bancário, entretanto, o Autor comprova que os valores eram descontados diretamente em seu contracheque (fls. 45/47), não tendo havido qualquer manifestação da Ré no sentido de dizer a que título tais valores eram descontados, ônus este que lhe incumbia por ser fato desconstitutivo do direito do Demandante (art. 373, II, do CPC/2015).

O fato conclusivo em relação à conduta da Requerida é que, se havia ainda valores a pagar, mesmo com descontos em folha de pagamento do Requerente, aquela deveria ter notificado o Autor, o que não foi feito, incorrendo a Demandada em ato ilícito indenizável. ”

Citando legislação pertinente a matéria em apreço frisou:

“Tais dispositivos, decorrentes de um Estado Democrático de Direito fundamentado na Dignidade da Pessoa Humana como um de seus princípios basilares (CF/88, art. 1º, III), são a concretização do estabelecimento da garantia constitucional de imposição de obrigação de pagamento de indenização em decorrência de danos morais e materiais sofridos pela pessoa humana, constante do art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal de 1988”.

E continuando seu raciocínio pontuou:

“Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se perquire o elemento subjetivo da culpa do agente, cabendo ao autor o ônus de provar a existência de relação de causalidade entre o dano experimentado por si e o ato do agente para que o Estado-juiz possa imputar ao perpetrador do dano o dever de indenizar.

Tratando-se de relação consumerista, há mais um pormenor no que tange à responsabilidade objetiva: não interessa investigar a conduta do fornecedor de bens ou serviços quanto ao seu elemento subjetivo (dolo ou culpa), mas tão somente analisar se o fornecedor deu causa ao serviço inadequado e foi responsável pela sua colocação no mercado de consumo. Não há de se falar em comprovar o elemento subjetivo da conduta do Requerido, mas apenas em demonstrar o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano moral sofrido que, como se depreende do contexto-fático probatório constante nos presentes autos, é fartamente demonstrado por todo o transtorno sofrido pela parte Autora, que foi alvo de suspensão ilícita do contrato de prestação dos serviços. ”

Assim, inegável à ocorrência de dano moral violador do patrimônio ideal da Requerente. ”

Nesta perspectiva, ao contrário do que afirmou a FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL ao final das suas contrarrazões (Id. Num. 1551221), o de que a sentença de primeiro grau teria sido julgada improcedente, não é verdade, o Decisum é de PARCIAL PROCEDÊNCIA, restando por consequência, reconhecido judicialmente em parte, o direito do autor/apelado ANTENOR ALVES DE LIMA (ESPÓLIO). Tanto é assim, que a empresa demandada/recorrente foi condenada.

Cabe tambem salientar, que o Magistrado
a quo
frisou ainda, que os valores arbitrados não tem o condão de conduzir ao enriquecimento ilícito do beneficiado, bem como servem para desestimular a conduta ilícita da Empresa/Requerida, a qual é pessoa jurídica de porte considerável e presta serviços em todo o território nacional, sendo entidade sem fins lucrativos, tendo esta prestado serviço de forma defeituosa ao consumidor, causando-lhe transtornos a suspensão ilícita do contrato e a negativa dos serviços de saúde de que precisava. E mais, que a Requerente é pessoa jurídica materialmente vulnerável na relação de consumo, não possuindo situação financeira abastada, além de que o dano moral sofrido foi de alta repercussão, já que envolve a preservação do seu direito à vida. Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação ocorrida em 18/08/2014 – fl. 148.

Sob tal prisma, sobreleva pontuar que na esteira deste entendimento, os Tribunais Pátrios, dentre estes as Cortes Superiores tem assentado que a indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio, valendo-se o juiz de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Desse modo, conforme declinado linhas acima, entendo que, injustificável o inconformismo declinado em relação ao valor da condenação da Requerida FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a pagar em favor do Requerente a título de astreinte, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a título de Danos Morais R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quando em verdade o Requerente postulava e pretendia receber valores bem maiores do que foi arbitrado, ou seja, R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais) e R$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) respectivamente.

Depreende-se que a r. sentença recorrida é fruto de ampla e robusta apreciação dos elementos trazidos para os autos, o qual analisou satisfatoriamente a questão em exame.

A par disto, importante destacar que nas palavras do magistrado sentenciante, as astreintes jamais podem servir para o agudo enriquecimento sem causa da parte processual, haja vista que inúmeras vezes maior do que a condenação que ora se julgou procedente. E mais, por outro lado, as Requeridas comprovam que cumpriram parcialmente a tutela antecipada com a juntada dos documentos de fls. 482/487, não cabendo, portanto, o argumento de que houve descumprimento de 203 dias, como quer fazer crer a parte autora, bem como o Bradesco Saúde S/A prestou a cirurgia de angioplastia ao Requerente, fato este que não é negado pela parte demandante.

E que assim sendo, tratando-se de satisfação primeira pretendida pela parte desbota-se, sendo possível se perder o interesse pelo pedido inicial, ou inicialmente principal. Isto porque, o pedido que deveria ser secundário, multa, passou a ocupar um lugar de suma primazia.

Realmente,
in casu
, verificou-se, portanto, que multa é quase que infinitamente maior que a tutela do Direito postulado pela parte requerente.

Como é de sabença geral, o juiz precisa ter sensibilidade e deve garantir igualdade de armas nas disputas entre ricos e pobres, acabando com o mito da neutralidade. Justiça não é algo que se aprende, justiça é algo que se sente.

Considerando as circunstâncias apontadas, revela-se razoável os valores da reparação fixados na sentença, quantia que não é insignificante, como também não é excessiva. Dessa forma, entendo, que a
r. Sentença foi minudente ao explicitar na sua linha argumentativa,
expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento
.

Portanto, no mérito, sem razão os recorrentes.

Em remate cabe ainda observar que a empresa demandada/apelante FUNDAÇÃO SISTEL SEGURIDADE SOCIAL, ao mesmo tempo em que pede ao final de seu recurso (Id. Num. 1551216) que
“Seja reformada a r. sentença recorrida para julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
, conforme relatado, pois não existiu qualquer ilegalidade na conduta da apelante, uma vez que agiu conforme contrato assinado pelo apelado: ”
. (Negritamos e destacamos), Ao finalizar das suas contrarrazões recursais (Id. Num. 1551221), surpreende fazendo pedido totalmente diverso, ou seja, por demais contraditórios, quando assevera que:
“... espera esta Fundação Apelada que essa Egrégia Câmara NEGUE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto,
pugnando pela MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU que julgou improcedente o pedido autoral.
”
(Destaque nosso).

Nesse cenário, compreendo que se torna despicienda maiores Digressões Jurídicas.

Do exposto, nos termos do voto declinado alhures, e por tudo mais que dos autos consta, conheço de ambos os apelos, todavia,
nego-lhes provimento
, para confirmar a integralidade a r. sentença de primeiro grau, a qual deverá permanecer incólume.

Em remate: No que se refere aos artigos invocados pelas partes, dou-os por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos declaratórios tão-somente para este fim.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/06/2020